Tribunal: TJSP
Processo: 1021601-02.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada – Saldo decorrente de cartão de crédito não adimplido – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida e legalidade da conduta da ré – Ausência de ilícito na remessa de nome em cadastro de inadimplentes – Indenização indevida – Sentença reformada – Recurso da ré

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada – Saldo decorrente de cartão de crédito não adimplido – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida e legalidade da conduta da ré – Ausência de ilícito na remessa de nome em cadastro de inadimplentes – Indenização indevida – Sentença reformada – Recurso da ré provido.